Tribunal: TCU
Processo: 031.717/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10976/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.717/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carin Nara Probst (XXX.587.647-XX); Catia Salgado (XXX.180.407-XX); Elizabeth da Silva Ramos Goulart (XXX.601.817-XX); Eva Vinchon Leite (XXX.355.277-XX); Glauce Rosa de Oliveira (XXX.999.907-XX); Henrique de Brito Mello Junior (XXX.687.237-XX); Josefa Ferreira da Silva (XXX.539.975-XX); Maria Luiza de Almeida Meireles (XXX.691.177-XX); Max Lay Lima (XXX.884.177-XX); Monica Patricia da Conceicao (XXX.578.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.